Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. Engavetamento. Ingresso em via preferencial. Manobra realizada sem a cautela necessária. Dever de indenizar configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que julgou procedente o pedido encaminhado contra o Apelante para condená-lo a pagar o valor de R$ 2.170,00 a título de reparação por danos materiais. O apelante argumenta que a alta velocidade do veículo do primeiro réu foi a causa principal do acidente, e não sua própria conduta. Requer a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia trazida à baila pauta-se na análise da existência, ou não, de obrigação, por parte do Apelante, em reparar os alegados danos materiais sofridos pela Autora.
III. Razões de decidir
3. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aquelas que recomendam o respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, com vistas a evitar acidentes de tráfego.
4. Nos termos do art. 34, o retorno para ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial sem o devido cuidado, colidindo com outro veículo que nela trafegava.
5. Cabia à parte Apelante observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo que trafegava na via principal.
6. Ainda que o condutor da via principal estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do outro condutor pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na via quando as condições não lhe eram favoráveis.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 34 do CTB; art. 186 e 927 do Código Civil.